Tribunal: TJES
Processo: 5001082-13.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001082-13.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESIDIO DA SILVA FAE NETO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS MENSAIS POR SERVIÇOS DE TERCEIRO - TELEFÔNICA DATA. INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VALOR QUE NÃO ONERA O CONSUMIDOR, SENDO SIMPLESMENTE UMA FORMA DE DISPOSIÇÃO, NA FATURA, DO VALOR TOTAL DA FRANQUIA CONTRATADA. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU ABUSIVIDADE. FATURAS JUNTADAS PELA PARTE NÃO DEMONSTRAM A COBRANÇA ALÉM DO VALOR CONTRATADO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO ABUSIVA, UNILATERAL E SUPERVENIENTE, DOS TERMOS DA AVENÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM FACE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.